Tribunal: TJDFT
Processo: 0748101-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748101-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: PAULO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VANIA MARIA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário aberto em razão do falecimento de PAULO MARTINS DOS SANTOS, a removeu do encargo de inventariante, com fundamento no art. 622, II, do CPC, determinando aos herdeiros representados por patronos diversos ao dela que informem qual deles deseja assumir o encargo. Em suas razões recursais (ID 53296306), a agravante sustenta ser excepcional a remoção do inventariante, cabível exclusivamente quando comprovada, após instrução probatória em incidente de remoção (art. 623 do CPC), uma das hipóteses taxativas de desídia, deslealdade, má administração ou falta de zelo no desempenho da inventariança previstas no art. 622 do CPC. Alega equívoco na remoção da inventariante por falta de pagamento de quantia prevista, pois “o pagamento tardio da quantia determinada de R$ 10.694,10 (dez mil seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos), referente ao veículo, não implica desídia por parte da agravante, acarretando juros e correção monetária, aumentando assim o valor a ser recebido pelos herdeiros”. Afirma residir a probabilidade do direito na inobservância dos requisitos exigidos para a remoção do inventariante, resultando o perigo de dano nas graves repercussões ao processo e ao patrimônio resguardado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a remoção da inventariante. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça (ID 74672724 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pela agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Reiterando o que fiz constar na determinação anterior, a inventariante não cumpre em tempo, nem a contento as determinações deste juízo, o qual por várias vezes tem determinado que promova o depósito. Fosse diligente, o inventário talvez já teria sido encerrado. Todavia, procrastina sem efetuar o depósito. Isso sim, deve ser repelido. Veja que transcorreu quase um ano da primeira determinação quanto ao depósito da quantia de R$ 10.694,10. Por último não atendeu a determinação no id 171745997, ainda que alertada acerca da consequência de remoção. Por conseguinte, e, ainda, com suporte na manifestação do Ministério Público e art. 622, II, do CPC, REMOVO a inventariante VANIA MARIA DE CARVALHO. Determino aos demais interessados (os herdeiros patrocinados por advogados diversos da advogada da inventariante) que digam qual deles possui interesse em assumir a inventariança e, ao mesmo tempo, manifeste-se e requeira o que for pertinente ao inventário.” Com efeito, um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente a ação. Na espécie, a ação de inventário foi promovida em agosto de 2020, oportunidade em que a agravante VANIA MARIA DE CARVALHO foi nomeada inventariante em 17/11/2020. Não obstante os diversos comandos do juízo a quo para a inventariante realizar o depósito em conta judicial referente a valor devido aos herdeiros – reiterado inclusive mais de uma vez sob pena de remoção do encargo – inegável é não ter a inventariante, ora agravante, cumprido até o momento a determinação judicial (IDs 69419684, 74672724, 123960905, 130773329, 140774454, 148448798, 153739296 e 171745997 do processo referência). Desse modo, e em uma análise perfunctória própria do presente momento processual, resta evidenciada a desídia injustificável da inventariante, o que autoriza a sua remoção, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, entendeu pela possibilidade de remoção do encargo de inventariante, conforme arestos a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO PROMOVE ANDAMENTO REGULAR AO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II DO CPC. 1. Conforme se infere do contido nos autos, o andamento lento do inventário não decorre de medidas justificadas, relacionadas ao próprio inventário, para descoberta de bens do de cujus ou adotadas para a defesa do espólio. Na verdade, é o agravante que, reiteradas vezes, vem descumprindo seu dever de representação adequada do espólio não agindo com a presteza e rapidez necessárias e sem dar ao inventário andamento regular. De se ver, portanto, que, da análise dos elementos probatórios delineados, restou devidamente preenchido o suporte fático-normativo descrito no art. 622, II, do CPC, que permite a remoção do inventariante do encargo assumido em casos que revelem a incompatibilidade entre a conduta do inventariante e o seu mister. 2. "O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada" (doutrina). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1640375, 07223041420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE ANDAMENTO REGULAR AO PROCESSO. INCISO II DO ART. 622 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Remoção de Inventariante pode ser levada a efeito uma vez configuradas as falhas no exercício do munus descritas nos incisos do art. 622 do CPC. 2 - Incumbe ao Inventariante o impulso do processo de Inventário, praticando os atos tendentes ao seu desenvolvimento regular e encerramento, sendo que, nos termos do inciso II do art. 622 do CPC, o Inventariante pode ser removido do encargo se não der andamento regular ao processo. 3 - Identificando-se que a conduta processual do Agravante vem repercutindo em morosidade na tramitação processual, haja vista que deixou de observar, de maneira atenta e eficaz, os comandos judiciais tendentes ao encerramento do Inventário, acertada releva-se a sua destituição do encargo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1339785, 07034787120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESÍDIA. ART. 622 CPC. I - A inércia do inventariante em praticar os atos que lhe competem, deixando de atender as determinações judiciais e causando a paralisação injustificada do processo de inventário, justifica a sua remoção. Art. 622, inc. II, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1307940, 07421334920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, restou de plano evidenciado que a inventariante agravante não promoveu, no exercício do encargo, as diligências necessárias ao atendimento dos atos determinados pelo juízo do inventário, de modo que, ao protelar repetidamente o cumprimento do comando judicial, não deu ao processo o andamento regular preconizado no art. 622, II, do CPC. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator